Tribunal: TJBA
Processo: 8028830-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028830-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA SENHORA DE OLIVEIRA MELO

Advogado(s)
:
RAFAEL JONATAN MARCATTO, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CÁLCULOS PERICIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento manejado pelo banco embargante, o qual alegou omissão quanto à inclusão indevida de juros remuneratórios nos cálculos de execução elaborados por perita judicial.

Sustentou que a decisão teria desconsiderado determinação judicial anterior que excluíra tais juros, postulando ainda o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar:

(i) se houve efetiva omissão no acórdão embargado relativamente à análise da inclusão de juros remuneratórios nos cálculos; e

(ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados como via adequada para esclarecer dúvida técnica e viabilizar o prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais.

III. Razões de decidir

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas podem ser acolhidos para sanar dúvida razoável sobre questão fática ou técnica relevante.

A análise dos autos revelou incerteza quanto à efetiva inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos periciais, circunstância que demanda esclarecimento pela própria perita judicial.

O acolhimento parcial dos embargos, para fins de retorno dos autos ao juízo de origem e saneamento da dúvida técnica, assegura a observância do contraditório e a correta execução do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que a perita judicial esclareça a existência de eventual inclusão de juros remuneratórios e, se for o caso, proceda à retificação dos cálculos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas podem ser acolhidos parcialmente para esclarecer dúvida técnica relevante. 2. Havendo incerteza sobre a inclusão de juros remuneratórios em cálculos de execução, deve ser oportunizado ao perito judicial esclarecer a questão e retificar os cálculos, se necessário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI e LV; CC, art. 884; CPC, arts. 477, §2º, II, 494, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 887; TJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8003135-26.2021.8.05.0229, originários da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e como Embargada MARIA SENHORA DE OLIVEIRA MELO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA